Tribunal: STF
Processo: Pet 9760
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de instauração de inquérito. conduta supostamente delituosa atribuída ao presidente da república. atos relacionados ao desempenho do ofício presidencial. inaplicabilidade da cláusula de imunidade penal temporária prevista no art. 86, § 4º, da cf/88. Abertura de inquérito autorizada.
    Vistos etc.
    1. O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do eminente Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, requer a instauração de inquérito voltado a apurar a prática, em tese, pelo Senhor Presidente da República, do crime tipificado no artigo 319 do Código Penal.
    O Parquet federal apoia-se, em sua promoção, na notitia criminis apresentada pelos Senhores Senadores da República RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, FABIANO CONTARATO e JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER, justificando a necessidade de abertura de procedimento investigativo nos seguintes termos:
    “1. Os noticiantes reportam-se a depoimentos prestados no último dia 25 de junho pelo deputado federal Luis Claudio Fernandes Miranda e pelo seu irmão, Luis Ricardo Fernandes Miranda, durante a 27ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, instaurada por meio do Requerimento n. 1371/2021 e do Requerimento n. 1372/2021. 
    2. Na ocasião, o primeiro depoente disse ter advertido o chefe do Poder Executivo federal que o segundo – servidor público do Ministério de Estado da Saúde – sofrera “pressão” para autorizar o pagamento por parte do Ministério da Saúde para a pessoa jurídica que intermediara a aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, produzida pela empresa indiana Barath Biotech.
    3. Além de ter dito, segundo o relato, que acionaria a Polícia Federal, o Presidente da República teria relacionado as irregularidades supostamente noticiadas pelos irmãos Miranda ao deputado federal Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara dos Deputados.
    4. O alerta de supostas irregularidades no contrato que visava a compra dos imunizantes, que também teria sido dado ao então titular da pasta, general Eduardo Pazuello, durante uma viagem oficial, foi feito, de acordo com os depoentes, pessoalmente pelos dois no dia 20 de março próximo passado, em uma reunião realizada no Palácio da Alvorada.
    5. A despeito da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação e da ausência de indícios que possam preencher o respectivo elemento subjetivo específico, isto é, a satisfação de interesses ou sentimentos próprios dos apontados autores do fato, cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências.”
    Postula, então, a abertura de investigação penal e solicita autorização para a prática de diligências iniciais a serem cumpridas pela Polícia Judiciária Federal, que assim discrimina:
    “(a) solicitar informações à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria da República no Distrito Federal, e em especial à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia sobre a pendência de procedimentos relativos aos mesmos fatos, e, em caso positivo, o compartilhamento de provas; 
    (b) produzir provas, inclusive através de testemunhas, sobre:
    (b.1) a prática do ato de ofício após o prazo estipulado ou o tempo normal para sua execução, com infração a expressa disposição legal ou sua omissão;
    (b.2) a competência dos supostos autores do fato para praticá-lo;
    (b.3) a inexistência de discricionariedade quanto à prática ou omissão do ato pelo agente;
    (b.4) caracterização de dolo, direto ou eventual, acrescido do intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal;
    (c) ouvir os supostos autores do fato.”
    Sugere, ainda, a concessão de 90 (noventa) dias de prazo para a conclusão das providências acima transcritas, “entre outras que porventura a autoridade policial entender cabíveis”. 
    É o relatório. Decido.
    2. Consoante relatado, sob análise pedido de instauração de inquérito contra o Presidente da República.
    A hipótese criminal aventada envolve a suspeita de prática, pelo Chefe do Poder Executivo da União, de crime funcional contra a Administração Pública, consistente no possível retardamento indevido de ato de ofício, para efeito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, a sugerir o enquadramento dessa eventual conduta no tipo penal descrito no art. 319 do CP.
    O contexto em pauta torna claro, desde logo, que não incide, na espécie, a cláusula de imunidade penal temporária consagrada no art. 86, § 4º, da Constituição Federal, cujo teor ostenta a seguinte literalidade: “O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções”.
    Com efeito, essa excepcional regra de exclusão, que paralisa o exercício da atividade persecutória do Estado, somente impede que o Presidente da República venha a figurar, em juízo, no polo passivo de relação jurídico-processual de caráter penal e, mesmo assim, apenas na hipótese de delitos praticados em momento anterior à sua investidura no cargo ou quando o crime, embora cometido no curso do mandato, não guarde nexo de pertinência ou de conexão com as funções presidenciais.
    Nessa linha, esta Suprema Corte tem orientação segura, firmada de longa data, no sentido de que “A Constituição do Brasil não consagrou, na regra positivada em seu art. 86, § 4º, o princípio da irresponsabilidade penal absoluta do Presidente da República. O Chefe de Estado, nos ilícitos penais praticados ‘in officio’ ou cometidos ‘propter officium’, poderá, ainda que vigente o mandato presidencial, sofrer a ‘persecutio criminis’, desde que obtida, previamente, a necessária autorização da Câmara dos Deputados” (Inq 672 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 16.4.1993). 
    A prévia anuência da Câmara Federal (CF/88, art. 51, I, c/c o art. 86, caput), por sua vez, constitui requisito de procedibilidade da ação penal, não tendo lugar nesta fase pré-processual de investigação, tal como adverte, a propósito, a jurisprudência desta Casa (v.g., Inq 4.483-QO/DF, Rel. Min. Edson Fachin).
    No caso concreto, o exame da petição formulada pela Procuradoria- -Geral da República permite concluir que a conduta eventualmente criminosa atribuída ao Chefe de Estado teria sido por ele perpetrada no atual desempenho do ofício presidencial, a afastar, de um lado, a norma imunizante do art. 86, §4º da CF e atrair, de outro, a competência originária desta Suprema Corte para a supervisão do procedimento penal apuratório, ex vi do art. 102, inciso I, alínea b, da CF/88. 
    3. Assentadas as premissas anteriormente expostas, passo à análise do pedido de fundo, destacando que, uma vez caracterizada – como na espécie – a prerrogativa de foro do investigado nesta Suprema Corte, o ato de instauração de inquérito sujeita-se à prévia autorização judicial, conforme inteligência do artigo 21, XV, do RISTF.
    Essa linha de compreensão foi firmada a partir do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 2411 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.4.2008), quando assentado que a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações (isto é, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis).
    Delimitada a singularidade do regime de investigação criminal sob a fiscalização desta Suprema Corte, é necessário esclarecer que, uma vez requerida a abertura do inquérito pela Procuradoria-Geral da República, a recusa somente se justifica quando se verificar: (i) manifesta causa excludente da ilicitude do fato; (ii) manifesta causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (iii) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; (iv) extinção da punibilidade do agente; ou (v) ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade (RISTF, artigos 21, XV, e 231, § 4º c/c art. 3º, I, da Lei 8.038/90).
    Como visto, o arquétipo normativo existente impõe ao Relator, nesta fase procedimental, contenção na análise da viabilidade da persecução penal, devendo seu olhar dirigir-se, tão somente, à glosa de postulações destituídas de qualquer plausibilidade. Vale dizer, estando a pretensão investigativa lastreada em indícios, ainda que mínimos, a hipótese criminal deve ser posta à prova, pelo procedimento legalmente concebido a esse fim.
    Sem embargo, não é demasiado consignar que a autorização para a apuração da materialidade e autoria de fatos alegadamente criminosos não implica, em absoluto, a emissão antecipada de qualquer juízo de valor a respeito da responsabilidade criminal do investigado, em benefício do qual vigora a presunção constitucional de inocência.
    4. No caso concreto, em exame perfunctório do pedido de abertura de investigação e do material indiciário que lhe dá suporte, não detecto a presença de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 21, XV, do RISTF, que justificariam o indeferimento do pedido ministerial.
    A pretensão investigativa apoia-se em elementos iniciais coletados no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito em curso no Senado da República (CPI da Pandemia), a exemplo dos testemunhos prestados pelo Deputado Federal Luis Claudio Fernandes Miranda e por seu irmão, Luis Ricardo Miranda, cujo teor indiciário embasa a hipótese criminal a ser investigada, porquanto indicativo de possível conduta que, ao menos em tese, se amolda ao preceito primário de incriminação tipificado no artigo 319 do Código Penal, sem prejuízo de outros ilícitos que possam vir a ser desvendados no curso das apurações.
    Não se verificam óbices, pois, à abertura do procedimento preliminar de investigação penal.
    5. Quanto às diligências inicialmente indicadas, ressalto que o sistema preponderantemente acusatório moldado pelo constituinte impõe ao julgador, nesta fase incipiente da apuração criminal, um limitado grau de cognição na análise das linhas investigativas traçadas pelos órgãos responsáveis pela persecutio criminis. Nessa perspectiva, ao auditar as estratégias investigatórias, e não estando em jogo restrições a direitos fundamentais do suspeito, só cabe ao Poder Judiciário proceder à glosa de medidas voltadas à obtenção de provas quando vislumbre ilegalidade que justifique a excepcional intervenção judicial sobre a dinâmica de formação da opinio delicti.
    No caso, as providências instrutórias inicialmente sugeridas encontram-se no âmbito dos poderes investigatórios titularizados pelo Ministério Público, não havendo qualquer óbice à sua imediata realização, seja pelo próprio Parquet, seja – tal como requerido – pela Polícia Judiciária.
    6. Ante o exposto, forte no artigo 21, inciso XV, do RISTF, defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República, para autorizar (i) a instauração de inquérito destinado à investigação penal dos fatos noticiados na peça inicial (evento 01), relacionados ao Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro; bem como (ii) a realização das diligências indicadas na promoção ministerial. 
    Reautue-se a presente Petição na classe de Inquérito (RISTF, art. 55, XIV), a ser distribuído, por prevenção, a esta Relatoria.
    Após, encaminhem-se os presentes autos à Polícia Federal, para a realização das diligências indicadas pelo dominus litis, além de outras que a autoridade policial entenda pertinentes ao esclarecimento dos fatos sob apuração. Assino o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento das providências referidas.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora